Tribunal: TJDFT
Processo: 0731620-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos, etc... Intimem-se as partes, Apelante e Apelados, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o novo pedido de substituição processual formulado na petição de Id. 23599212. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator